Tribunal: TJMT
Processo: 0022775-25.2008.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0022775-25.2008.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DO ESPIRITO SANTO SARDINHA COSTA - CPF: 299.596.161-34 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - N
ECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -
ACOLHIDA
- CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT
-
EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 -
SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

2.

Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

3.

Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

4.

Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. º 9.099/95.

5.

Sentença anulada.

6.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021